Tribunal: TJSP
Processo: 2115599-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado.
Argumentos e documentos apresentados pelos executados que não se mostram aptos para convencer da existência de erro no laudo de avaliação do imóvel penhorado. Ausência de elementos técnicos capazes de desqualificar a estimativa do perito que foi bem

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado.
Argumentos e documentos apresentados pelos executados que não se mostram aptos para convencer da existência de erro no laudo de avaliação do imóvel penhorado. Ausência de elementos técnicos capazes de desqualificar a estimativa do perito que foi bem fundamentada.
Recurso não provido.